Tribunal: TCU
Processo: 043.312/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2839/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.312/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria Antonia Vieira de Souza (XXX.152.937-XX); Maria Lucia da Costa Lima Rangel (XXX.172.447-XX); Mayra Clarissa Oliveira de Aguiar (XXX.707.570-XX); Nairo Pires Medeiros (XXX.194.350-XX); Nara Lucia Figueiredo Martins (XXX.153.140-XX); Patricia Paladino Messina Nunes (XXX.585.258-XX); Paulo Sergio dos Santos Mouta (XXX.228.557-XX); Regina Aparecida Fedrigo (XXX.994.668-XX); Renato Valpacos Burlamaqui (XXX.665.507-XX); Rodrigo Samuel Lopes (XXX.646.238-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.